Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. INSCRIÇÃO. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. TEMA 646 DO STF.1 – Concurso Público. Limite de idade. Tema 646 do STF. “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (ARE no 678.112/MG, Relatoria do Ministro Luiz Flux, Tema 646).2 – Militar. Limite de idade. Distinção entre civis e militares. É justificável a diferença de limite de idade entre civis e militares para o ingresso na carreira militar prevista no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 2009. Presume-se que os militares que ingressaram na carreira antes da idade de 30 anos, já estejam adaptados ao ambiente que prestigia a disciplina, a hierarquia, o senso de responsabilidade e outros valores da orientam a cultura interna da corporação e facilitam o processo de formação e desenvolvimento.3 – Apelação conhecida e provida.
td